Tribunal: TJMT
Processo: 1006276-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006276-86.2019.8.11.0000
RECORRENTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por APOLUS ENGENHARIA LTDA (id 28074520) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 14206543):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS DE CRÉDITOS SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM NOME DA RECUPERANDA E DOS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.” (TJMT, N.U 1006276-86.2019.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 15702542 foram rejeitados, conforme id 24116490.
Em suas razões (id 28074520) a parte Recorrente sustenta que, “ao manter ipsi literis a r. decisão proferida em Primeira Instância, o v. acórdão recorrido incorreu em violação ao § 4o do artigo 6o, artigo 47, artigo 49, inciso III do artigo 52 e artigo 189, todos da Lei n. 11.101/2005”.
Afirma que o pedido versa sobre a suspensão dos apontamentos restritivos, ressaltando que não está na busca de cancelar os apontamentos.
Assevera que durante o período de blindagem devem ser suspensos os protestos e apontamentos, sob pena de inviabilizar a recuperação judicial, uma vez que o pagamento dos débitos somente é possível após a homologação do plano de recuperação judicial.
Por fim, aduz que “é de extrema importância que as empresas não ostentem restrições creditícias em seus nomes, haja vista que muitos dos fornecedores, infelizmente, não enxergam a recuperação judicial como a busca pelos empresários de um mecanismo jurídico sério, que as empresam utilizam para superar um momento de crise, deixando de dar a confiabilidade negocial necessária para que as agravantes possam atingir esse fim, daí porque necessidade da suspensão momentânea dos apontamentos e protestos.”
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, conforme certidões id 28127452 e 28222977.
Foram apresentadas as contrarrazões id 32430468, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao § 4o do artigo 6o, artigo 47, artigo 49, inciso III do artigo 52 e artigo 189, todos da Lei n. 11.101/2005.
Suposta existência de dissídio jurisprudencial.
In casu, a parte Recorrente sustenta que é possível a suspensão dos protestos e negativações para o fim de possibilitar a efetiva recuperação da empresa.
Afirma o Recorrente que está demonstrado o dissídio jurisprudencial, uma vez que não postula pelo cancelamento/exclusão dos protestos e apontamentos, mas somente sua suspensão.
Assevera que outros julgados são aptos a corroborar tal assertiva, colacionando como acórdão paradigma o Agravo de Instrumento n. 1401779- 05.2017.8.12.0000, oriundo do TJMS, onde restou reconhecido o direito de suspender os apontamentos restritivos, sem o cancelamento destes.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi